Tribunal: TJSP
Processo: 1039109-15.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP). Ação anulatória. Juros moratórios . Pretensão de afastamento da aplicação da Lei Estadual no 13.918/09. Possibilidade. Inconstitucionalidade de juros de mora que excedam a taxa exigida para tributos federais. Acolhimento parcial do Incidente de Inconstitucionalidade registrado sob o no 0170909-61.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial desta

Ementa:
Apelação. ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP). Ação anulatória. Juros moratórios . Pretensão de afastamento da aplicação da Lei Estadual no 13.918/09. Possibilidade. Inconstitucionalidade de juros de mora que excedam a taxa exigida para tributos federais. Acolhimento parcial do Incidente de Inconstitucionalidade registrado sob o no 0170909-61.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial desta Corte. Adequação à taxa SELIC. Confissão de dívida que não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Entendimento consolidado pelo STJ em julgamento de recurso representativo de controvérsia. Sentença mantida. Recurso de apelação improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499713

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039109-15.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada S M K INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY
UINT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039109-15.2018.8.26.0053 - Voto no 3901
2
Apelação no: 1039109-15.2018.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: S M K Indústria e Comércio Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz a quo: Aline Aparecida de Miranda
Voto no 3901

Apelação. ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP).
Ação
anulatória.
Juros
moratórios
. Pretensão
de
afastamento da aplicação da Lei Estadual no 13.918/09.
Possibilidade. Inconstitucionalidade de juros de mora que
excedam a taxa exigida para tributos federais. Acolhimento
parcial do Incidente de Inconstitucionalidade registrado sob
o no 0170909-61.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial
desta Corte. Adequação à taxa SELIC. Confissão de dívida
que não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.
Entendimento consolidado pelo STJ em julgamento de
recurso representativo de controvérsia. Sentença mantida.
Recurso de apelação improvido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls. 379/383,
proferida em ação declaratória promovida por S M K Indústria e Comércio
Ltda. contra a recorrente, pela qual foi julgado procedente o pedido, para
declarar o direito da autora à exclusão dos juros previstos nos artigos 85 e
96 da Lei Estadual no 13.918/2009, que incidiram sobre os débitos questio-
nados, determinando-se a observância da taxa SELIC e a restituição dos
valores pagos a maior. Pela sucumbência, condenou-se a requerida ao
pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários advoca-
tícios, estes fixados no patamar mínimo fixado pelo art. 85, §3o do Código
de Processo Civil.

Pugna a apelante pela reforma da sentença, sustentando,
em síntese, que, no acordo de parcelamento que a apelada celebrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039109-15.2018.8.26.0053 - Voto no 3901
3
com o Estado, houve confissão expressa, anuência quanto aos valores e
renúncia a qualquer questionamento judicial, do que se extrai a
impossibilidade jurídica do pedido. Alega estar vedado ao contribuinte
obter o benefício do parcelamento, com redução de juros e multa,
reajustando o débito, concomitantemente, pela taxa SELIC, em afronta à
legislação paulista. Quanto ao mérito, defende a constitucionalidade do
disposto pela Lei no 13.918/2009. Por fim, e em caráter subsidiário,
argumenta que o valor a ser repetido deve ter a correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, com incidência de juros apenas
após o trânsito em julgado (artigo 167, parágrafo único do CTN).

Contrarrazões às fls. 425/436, acompanhada dos documen-
tos de fls. 437/449.

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

De início, infere-se dos autos que a sociedade apelada tem
débito relativo a ICMS inscrito em dívida ativa, o qual foi objeto de
Programa Especial de Parcelamento (no 20021203-6). Ajuizou a presente
ação, pretendendo o recálculo da CDA, de modo a excluir os juros de
mora calculados com base na Lei Estadual no 6.374/89, com a redação
dada pela Lei no 13.918/2009.

Com efeito, inaplicável a Lei Estadual no 13.918/09 à
espécie, uma vez que o C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, em 27/02/2013, julgou procedente em parte a Arguição de
Inconstitucionalidade registrada sob no 0170909-61.2012.8.26.0000, com
relação aos artigos 85 e 96 da Lei Estadual no 6374/89, com a redação da
Lei Estadual no 13.918/09, à vista da decisão de 14/04/2010 do STF na ADI no
442/SP. De acordo com o julgamento, a norma do artigo 113 da Lei
Estadual no 6374/89 deve ser interpretada de maneira que a UFESP não
exceda o valor do índice de correção monetária dos tributos federais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039109-15.2018.8.26.0053 - Voto no 3901
4
Esta Corte
pelo C. Órgão Especial
assentou entendi-
mento, na referida arguição de inconstitucionalidade, de que o Estado
pode estabelecer os encargos incidentes sobre seus créditos fiscais,
porém, em se tratando de competência concorrente, nos termos do
artigo 24, I e § 2o da CF, não pode estabelecer índices e taxas superiores
aos estabelecidos pela União na cobrança de seus créditos. Nessa linha, é
inválida a taxa de juros diária, superior à SELIC, definida na Lei Estadual no
13.918/09.

Destaca-se que o artigo 96 da Lei Estadual no 6374/89 teve
sua redação novamente alterada pela Lei no 16.497/17, que atrelou os
juros de mora à taxa SELIC, in verbis:

Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada nos
termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora, que
incidem:
(...)
§ 1o - A taxa de juros de mora é equivalente:
1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente;
2. a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido
qualquer período de tempo inferior a um mês;
§ 2o - Ocorrendo a extinção, substituição ou modificação da
taxa prevista no item 1 do § 1o, o Poder Executivo adotará outro
indicador oficial que reflita o custo do crédito no mercado
financeiro.
§ 3o - O valor dos juros deve ser fixado e exigido na data do
pagamento do débito fiscal, incluindo-se esse dia.
§ 4o - Na hipótese de auto de infração, pode o regulamento
dispor que a fixação do valor dos juros se faça em mais de um
momento.
§ 5o - A Secretaria da Fazenda divulgará, mensalmente, a taxa
a que se refere este artigo.
(Artigo 96 com redação dada pela Lei no 16.497, de 18/07/2017,
entrando em vigor na data da publicação de sua regulamentação.)

Em suma, a taxa de juros, absorvida a correção monetária,
tem seu limite máximo naquela aplicada na cobrança dos tributos
federais. Nessa toada, afastada a incidência da taxa de juros anterior-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039109-15.2018.8.26.0053 - Voto no 3901
5
mente fixada pela Lei Estadual no 13.918/09, deve ser aplicada a taxa
SELIC.

No tocante à possibilidade de revisão dos juros moratórios
após adesão a acordo de parcelamento, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça firmou posicionamento, sob a sistemática de julgamento dos
recursos repetitivos, de que a confissão da dívida não inibe o questiona-
mento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos
jurídicos. Confira-se a ementa do julgado (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo
de controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE
FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE
MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE
PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o lançamento quando se comprove erro de fato quanto
a qualquer elemento definido na legislação tributária como
sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do
CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de
retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com
erro de fato, quando dessa retificação resultar a redução do
tributo devido.
[...]
5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da
obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos
jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a
norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente
a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter
parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na
situação presente, a matéria de fato constante de confissão de
dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de
nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).
Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007;
REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira
Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039109-15.2018.8.26.0053 - Voto no 3901
6
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008.
(REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
13/10/2010, DJe 16/03/2011)

No mesmo sentido, precedentes desta Corte, cujas ementas
seguem transcritas:

APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) Pretensão
de exclusão dos juros estabelecidos em percentuais superiores
à Taxa Selic incidentes sobre os débitos tributários Sentença
de procedência
Pleito de reforma da sentença
Não
cabimento
PRELIMINAR
Falta de interesse processual

Afastamento
Utilidade e necessidade da tutela jurisdicional
devidamente verificadas
Adesão ao PEP
Confissão da
dívida que não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos Fixação
originária
de
juros
de
0,13%
ao
dia,
já
considerados
inconstitucionais pelo nosso TJ/SP A taxa de juros aplicável ao
montante do imposto ou da multa não pode ser superior à taxa
SELIC, conforme decisão do nosso Órgão Especial, em arguição
de inconstitucionalidade APELAÇÃO não provida. Majoração
dos honorários advocatícios devidos pela apelante, nos termos
do art. 85, §11, do CPC.
(TJSP; Apelação 1046587-11.2017.8.26.0053; Relator (a): Kleber
Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/07/2018; Data de
Registro: 26/07/2018)

APELAÇÃO ICMS Pretensão ao recálculo do valor constante
na Certidão de Dívida Ativa, excluindo-se os juros aplicados
com base na lei 13.918/09, cancelando-se o protesto

Procedência da demanda corretamente decretada em
primeiro grau
Adesão do contribuinte ao Programa de
Parcelamento Irrelevância - Impossibilidade da cobrança dos
juros moratórios em índice superior ao da SELIC - Julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000
do E. Órgão Especial desta Corte Estados que não podem
criar ou estabelecer índices e taxas superiores aos
estabelecidos pela União na cobrança dos seus créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039109-15.2018.8.26.0053 - Voto no 3901
7
Negado provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação 1001183-23.2016.8.26.0068; Relator (a): Rubens
Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
23/08/2016; Data de Registro: 26/08/2016)

Ressalta-se, todavia, que o reconhecimento da necessi-
dade de correção da taxa de juros não conduz à nulidade dos títulos, mas
tão somente à adequação dos seus valores, com a retificação das CDA.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento
de que a necessidade de adequação de índices passíveis de serem
auferidos por simples operação aritmética não acarreta a iliquidez da
CDA, conforme aresto transcrito a seguir (grifos nossos):

ICMS. VALIDADE DA CDA. EXCLUSÃO DAS PARCELAS COBRADAS
INDEVIDAMENTE.
PROSSEGUIMENTO
PELO
REMANESCENTE.
POSSIBILIDADE,
EMBARGOS
INFRINGENTES.
LIMITES
DA
DIVERGÊNCIA.
I) A jurisprudência desta Corte tem entendido que as alterações
que possam ocorrer na certidão de dívida por simples
operação aritmética não ensejam nulidade da CDA, fazendo-
se no titulo que instrui a execução o decote da majoração
indevida (AgRg no REsp no 779.496/RS, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJ de 17.10.2007).Precedentes: REsp no 737.138/PR, Rel. Min.
José Delgado, DJ de 01.08.2005 e REsp no 535.943/SP, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ de 13.09.2004.
[...]
IV) Recurso especial improvido.

Em arremate, no que concerne à atualização do valor a ser
repetido, prevalece a compreensão de que, em atenção ao princípio da
isonomia, devem ser aplicados os mesmos índices praticados na cobrança
do tributo, sob pena inadmissível enriquecimento sem causa da Fazenda
Pública.

Destarte, sobre o valor a ser restituído deve incidir correção
monetária pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária
IPCA-E, a contar do desembolso de cada parcela e, a partir do trânsito
em julgado, a taxa SELIC, que já contempla em sua composição os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039109-15.2018.8.26.0053 - Voto no 3901
8
de mora. Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado deste E. Tribunal de
Justiça:

Embargos
de
Declaração
-
Contradição
-
Ocorrência
-
Necessidade de observância ao entendimento pacificado pelo E.
STJ e pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, sobre a
matéria - Aplicação de juros declarados inconstitucionais

Insurgência quanto aos juros moratórios estipulados pela Lei no
13.918/2009 - Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do
Des. Paulo Dimas Mascaretti na Arguição de Inconstitucionalidade
no 0170909-61.2012.8.26.0000, j. em 27/02/2013 - Atualização do
débito fiscal limitada à taxa Selic - O afastamento dos juros
previstos pela Lei Estadual no 13.918/09 não tem o condão de
suspender
a
exigibilidade
da
integralidade
do
débito

Inocorrência de renúncia ao direito pleiteado por força de
adesão ao PEP (Programa Especial de Parcelamento) Multa que
não deve apresentar caráter confiscatório
Inocorrência de
ofensa ao disposto no art. 150, IV, da Constituição Federal

Princípio da vedação do confisco em matéria tributária Respeito
da norma aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a
ponto de a multa não passar de um instrumento inibidor do ilícito
para um instrumento eminentemente confiscatório
Multa que
não deve desbordar do que é necessário e adequado para os fins
de inibir a prática da infração e reprimir sua realização, afetando
o direito de propriedade do contribuinte Fixação da multa em
até 100% do valor do imposto devido que se mostra cabível e
adequado à repreensão do ilícito tributário
Repetição de
Indébito Possibilidade - A fim de permitir a recomposição plena
do valor devido ao contribuinte, de rigor a incidência da correção
monetária pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária (IPCA-E), a contar do desembolso de cada parcela,
aplicando-se, a partir do trânsito em julgado, a SELIC, sem
concorrência de qualquer outro índice, porque a Taxa Selic já
possui embutida em sua composição os juros de mora -
Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio
Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público

Sentença de improcedência reformada - Embargos parcialmente
acolhidos, com excepcional efeito modificativo, para dar parcial
provimento ao recurso a fim de julgar a ação parcialmente
procedente. (TJSP; Apelação Cível 1023299-39.2014.8.26.0053;
Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039109-15.2018.8.26.0053 - Voto no 3901
9
Registro: 02/06/2020)

Impõe-se, por conseguinte, a manutenção da sentença, tal
como lançada.

Desprovido o recurso, os honorários advocatícios arbitrados
na r. sentença ficam majorados em 1%, em atenção ao artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil e ao trabalho adicional realizado em grau de
recurso pelos advogados da parte recorrida.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

PAOLA LORENA
Relatora